Tribunal: TJES
Processo: 0005497-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005497-98.2021.8.08.0021

APTE :
TONY DOMINGOS GUEDES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
DOSIMETRIA -
QUALIDADE DAS DROGAS – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO APLICÁVEL – AGRAVANTES – INTERPRETAÇÃO DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
provas testemunhais
quanto a posse dos objetos
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base com relação a
os
entorpecentes que foram encontrados com o acusado e a ponderação adequada da fração aplicada a circunstância agravante da reincidência
, nos exatos termos do entendimento do STJ.

3.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER d o recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005497-98.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONY DOMINGOS GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005497-98.2021.8.08.0021

APTE :
TONY DOMINGOS GUEDES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
DOSIMETRIA -
QUALIDADE DAS DROGAS – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO APLICÁVEL – AGRAVANTES – INTERPRETAÇÃO DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
provas testemunhais
quanto a posse dos objetos
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base com relação a
os
entorpecentes que foram encontrados com o acusado e a ponderação adequada da fração aplicada a circunstância agravante da reincidência
, nos exatos termos do entendimento do STJ.

3.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER d o recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 11/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005497-98.2021.8.08.0021

APTE :
TONY DOMINGOS GUEDES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de TONY DOMINGOS GUEDES, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 55/56, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Apresentadas as razões recursais às fls. 32/36 pleiteia a defesa a absolvição do acusado ou a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a preponderância da natureza e quantidade da substância, eis que ínfima, bem como a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada.

O
Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões às fls.
39/41
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida na íntegra a r. sentença,
entendimento que foi seguido pela Procuradoria nos termos do evento de número
5320997
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o presente, questionando a defesa as provas que resultaram na condenação do réu, eis que afirma que estas não servem a tal desiderato.

AUTORIA

Segundo consta no processo a materialidade restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (pp. 25/27), Auto de Constatação de substância entorpecente (pp. 29/31), Boletim Unificado nº 46681775 (pp. 33/39), Relatório Final (pp. 47/57), bem como por meio da prova oral colhida durante a fase instrutória.

Quanto a autoria, observa-se que os policiais foram unânimes em afirmar como se deu a prisão do recorrente, a localização e a diversidade dos entorpecentes que se encontravam em seu poder, sendo relevante consignar, ainda, a quantidade de dinheiro que foi encontrada em “trocados”.

Neste sentido, entendo por manter irretocável a conclusão externada na sentença quanto a autoria e a materialidade que restaram comprovadas em desfavor do recorrente, eis que é pacífico o entendimento desta Egrégia Câmara quanto ao depoimento dos policiais, principalmente quando alinhados a outras provas, demonstrando a certeza quanto a autoria dos fatos.

DOSIMETRIA

Contextualizando a irresignação da defesa quanto ao tema da dosimetria, esta afirma, primeiramente, que não deve ser considerada a redação do art. 42 da Lei 11.343/06 na fixação da pena-base, por ter sido apreendida uma pequena quantidade de drogas em poder do acusado, razão pela qual esta não deve sofrer desvalor a luz do entendimento que já foi apresentado por esta corte.

Entendo que as razões apresentadas não merecem prosperar, eis que a redação do dispositivo normativo não menciona somente que a quantidade de drogas deve ser considerada, mas, também a qualidade das mesmas. A
mens legis
exposta no artigo aplicado pelo magistrado tem por objetivo reprimir mais severamente a traficância disseminada, a disponibilidade pelo agente de farta quantidade e/ou qualidade de drogas a propiciar a aquisição pelos mais diferentes dependentes.

Assim, embora pequena a quantidade de drogas apreendidas em poder do recorrente, este dispunha de cocaína, maconha e crack em seu poder, podendo atingir
diversas pessoas em qualquer área de dependência.

Desta forma, não acolho a irrelevância da qualidade das drogas apreendidas, mantendo irretocável a consideração quanto a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

Q
uanto a aplicação da fração eleita de 1/8 (um oitavo) na ponderação da circunstância agravante prevista no art. 61, I,
do Código Penal, noto que, a despeito da inexistência de previsão normativa vinculante ao Juiz sentenciante, fixou a jurisprudência, até pela possibilidade de uma análise quantitativa e qualitativa, que as circunstâncias judiciais do art.59 do CP, fossem aquilatadas, desde que justificadas, mediante um cálculo estimativo. Ocorre que o STJ já fixou entendimento diverso quanto a esta operação matemática na análise do art. 59 do CP, bem como quanto as agravantes e atenuantes.
1

T
em-se, entretanto, que houve um equívoco por parte da defesa na formulação do seu recurso, eis que já fixou a interpretação jurisprudencial, que, em relação a agravantes e atenuantes, prepondera a aplicação da fração de 1/6 na terceira fase da construção da pena
2
.

Assim, não há assimetrias a serem sanadas por esta corte revisora quanto a pena aplicada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

1
Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. (AgRg no AgRg no RHC n. 180.727/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

2
Em relação à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.(AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)